Tribunal: TJES
Processo: 5001148-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADER NICCHIO GALON e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. INDEFERIMENTO DA INDICAÇÃO DE CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS INSERIDOS NA CNH DA REAL CONDUTORA DO VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E A REAL CONDUTORA. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001148-51.2022.8.08.0014

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
JADER NICCHIO GALON e WANDERLUSA SCARPAT GALON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4310131).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração lavrados pelos órgãos autuadores, ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES e litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador;
b)
a preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão;
c)
no mérito, argumentou sobre a impossibilidade do DETRAN/ES de impugnar as alegações autorais (aduzindo que não possui acesso aos AIT’s, as notificações, a indicação de condutor e os recursos apresentados pela parte recorrida), preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor e ausência de prova robusta capaz de comprovar quem efetivamente estaria conduzindo o veículo no momento em que a infração foi cometida.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida, extinguindo o processo em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através dos autos de infração nºs CO00020383 e CO00028715, que acarretaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido
JADER NICCHIO GALON.

Prima facie,
no que tange às preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir arguidas pela parte recorrente, verifico que, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, tais preliminares possuem fundamento na suposta ausência de responsabilidade do DETRAN/ES pelas autuações realizadas por outros órgãos, confundindo-se, dessa forma, com os argumentos lançados no mérito, razão pela qual rejeito essas preliminares.

Por sua vez, também não merece acolhimento a terceira preliminar suscitada pelo recorrente, isto porque “
a hipótese não é de litisconsórcio necessário, visto que os órgãos autuadores não serão afetados pela eventual procedência do pedido Autoral, que foi direcionado unicamente ao Réu e diz respeito à penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir por ele aplicada
” (
sic
– ID 4310123).

Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando os documentos que instruem a inicial, verifico haver indicação de real condutor, realizada em 14/02/2022, após a aplicação da penalidade de Suspensão de CNH.

É fato notório que o DETRAN/ES não aceita a indicação feita de forma tardia. Até porque, nas infrações que não são de sua competência, esse órgão atua como mero repositor de informações, razão pela qual a indicação deve ser remetida ao órgão autuador.

Pode o proprietário de veículo, contudo, alegar em sua defesa, no procedimento de aplicação da penalidade de Suspensão, a matéria fática aqui alegada, isto é: a responsabilidade de terceira pessoa, por uma ou mais infrações computadas para a verificação do acúmulo de pontos.

E o documento de ID 12291478 demonstra que os fatos foram alegados na defesa administrativa, julgada improvida pela JARI.

A jurisprudência pátria tem entendido que o prazo de 15 (quinze) dias para a indicação de real condutor, previsto pelo art. 257, 7º, do CTB, vincula apenas a instância administrativa, cabendo ao proprietário de veículo comprovar, judicialmente, que não cometeu a infração de trânsito.

[...]

Se é possível ao proprietário provar, em processo judicial, que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração, certamente pode também fazer tal prova em sede de defesa administrativa oferecida no procedimento para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir que decorra dessa infração cometida por terceiro. E isso é possível tanto no caso de suspensão direta, quanto no caso de inclusão dessa infração na somatória dos pontos necessários à aplicação da suspensão por pontuação.

Por tudo isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e torno definitiva a decisão Liminar (ID 12331401), a qual adoto também como fundamento desta Sentença, anulando a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos ref. proc. nº 86750542 – ID 12291497.

No presente caso, penso
que não assiste razão ao recorrente, eis que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, a real condutora do veículo no momento das autuações discutidas nestes autos, estando a condutora, inclusive, no polo ativo desta ação (requerente/recorrida
WANDERLUSA SCARPAT GALON
).

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)